Tribunal: TJMT
Processo: 1000402-93.2020.8.11.0030
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000402-93.2020.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MAXIMILLIANO FICHER OSAKO - CPF: 024.438.251-40 (RECORRIDO), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), ALLIANZE COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 14.405.509/0001-29 (RECORRENTE), VALDEMAR ALVES DOS REIS JUNIOR - CPF: 258.626.248-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000402-93.2020.8.11.0030

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA DE NOBRES

Recorrente(s):

ALLIANZE COMERCIAL LTDA - ME

Recorrido(s):

Juiz Relator:

MAXIMILLIANO FICHER OSAKO

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/02/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRODUTO NÃO ENTREGUE (ALIANÇAS) - CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E ENTREGA DO PRODUTO - PLEITO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer pelo Reclamado é possível
a conversão em perdas e danos, mormente, considerando ainda, manifestação do requerente da ausência de interesse na entrega do bem adquirido.

Recurso provido da Empresa
apenas para converter a obrigação da de fazer a entrega do bem (alianças) por perdas e danos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recursos Inominados
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, nos seguintes termos:

Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – NCPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados para: a) DETERMINAR que a parte reclamada entregue o par de “ALIANÇA EM OURO 18K CALIFÓRNIA COM 22 GRAMAS”, objeto do pedido n. 200080656 - Num. 31040245 – Lei n. 8.078/1990, art. 18, caput, e §§ 1º e 3º -, fazendo-o no prazo de 20 (vinte) dias da cientificação/intimação, sob pena de astreinte/multa cominatória diária fixada em R$. 50,00 (cinquenta reais), até o limite de R$. 10.000,00 (dez mil reais), cuja cientificação/intimação deverá se dar nos termos do Enunciado n. 410 da Súmula do STJ - “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”; CONDENAR a reclamada a indenizar/compensar o(a) reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$. 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405..

A Empresa em suas razões recursais, alega que foi realizada a penhora online nos presentes autos no valor atualizado das alianças, desta forma a entrega da joia caracterizaria enriquecimento ilícito e a aplicação da multa, além de enriquecimento indevido, prejuízos imensuráveis à Recorrente, diante de sua comprovada situação financeira, sendo de rigor a reforma da sentença, para julgar parcialmente procedente, para o fim de condenar a
Recorrente a restituir o Recorrido o valor pago pelas alianças de forma atualizada, liberando-se os valores bloqueados nos autos, consequentemente, julgar improcedente o pedido de dano moral.

Em contrarrazões, a Recorrida refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu a manutenção da sentença guerreada, contudo,
apresentou manifestação nos autos (ID
69987521
) requerendo a conversão da obrigação da entrega do bem adquiro em perdas e dados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte autora aduz que comprou em 30.12.2019 junto a requerida um “PAR DE ALIANÇA EM OURO 18K – CALIFÓRNIA, COM 22 GRAMAS O PAR”, no valor de R$ 3.761,91, com prazo de entrega para 30 dias uteis, tendo efetuado o pagamento no mesmo dia da compra, conforme demonstra pelo boleto e comprovante de pagamento, contudo, o produto não foi entregue.

A recorrente argumenta que o produto não foi entregue por circunstâncias alheias à sua vontade, tendo em vista que houve quebra na máquina principal de produção de joias, sem contar que a pandemia acarretou atraso nas entregas, em razão da diminuição do quadro de funcionários e matérias primas, afetando a logística e faturamento da empresa.

Observando os autos, restou constatada a não entrega do bem, frustrando as expectativas do consumidor, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos arts. 186 e 927, do Código Civil.

Assim, no caso em apreço, o dano moral configura-se pelo descaso da Recorrida. Ora, os sucessivos contatos do consumidor foram insuficientes para ver por recebido o produto então adquirido, o que implica em considerável frustração que suplanta a barreira do mero aborrecimento não indenizável.

Em relação ao pedido da recorrente de converter a entrega do bem em perdas e danos, entendo que não causara nenhum prejuízo a parte autora, considerando que, o mesmo, manifesta nos autos também o interesse na conversão da obrigação.

Assim, entendo que a obrigação de fazer deve ser convertida em perdas e danos em R$ 3.761,91 (três mil setecentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos), valor pago pelo autor, acrescido de juros e correções monetárias.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para converter a obrigação de fazer consistente na entrega do produto (aliança) por perdas e danos no valor de R$ 3.761,91 (três mil setecentos e sessenta e um reais e noventa e um centavos), devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir da data do pagamento e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021